Tribunal: TJPA
Processo: 0800502-62.2021.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800502-62.2021.8.14.0014

APELANTE: FRANCISCO EDSON ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVIDA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA DA RECORRENTE. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por FRANCISCO EDSON ARAÚJO DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo juízo de Capitão Poço, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada contra BANCO DO BRASIL S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“...DECIDO

Posto isso, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito, assim o fazendo com base no artigo 487, I do CPC.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação da autora em litigância de má-fé, eis que não restou comprovado o dolo no caso concreto, a embasar uma condenação por litigância de má-fé, conforme farta jurisprudência dos Tribunais de Justiça.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a favor da parte requerida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, (artigo 85, § 3º, I e § 6º, todos do CPC), observado o que consta no artigo 98, § 3º do CPC, eis que beneficiária da gratuidade de justiça.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, não estar devidamente comprovada a contratação, bem como defende a necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Desnecessária manifestação da Procuradoria do Ministério Público.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 25 de junho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a instituição financeira acostou contrato devidamente firmado entre as partes
(ID 19933239, pg. 01/03, 19933298, pg. 08/12), devidamente assinado pelo devedor, quando da realização do negócio, bem como apresentação dos documentos pessoais, além de registros de operações que demonstram a utilização do montante disponibilizado e o comprovante da transferência para a conta que a Apelante recebe seu benefício.(ID nº 1993300, pg. 121)

Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de empréstimo consignado e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito remanescente em benefício da autora, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/07/2024